Tribunal: TJES
Processo: 5004906-43.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004906-43.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: JONES LUIS ARRUDA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença (id. 2837225) que julgou reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida MASTERCARD e, ademais, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
para o fim de condenar o banco requerido (ora recorrente) ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, decorrente de transações não autorizadas.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a tese de ausência de ato ilícito indenizável, ao argumento de inexistência de prova de falha na prestação do serviço, de modo que a pretensão indenizatória deveria ser julgada improcedente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que autor possui cartão de crédito administrado pelo banco requerido e realizou compras rotineiras nos locais que habitualmente negocia, mas o demandado teria bloqueado as transações e dispararam alertas de segurança para a comprovação de que as compras estavam realmente sendo realizadas pelo próprio requerente e mesmo após a confirmação de regularidade das transações, o banco teria cancelado as compras sem qualquer justificativa, o que entende indevido, pelo que postulou indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, se tratando de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do recorrido, caberia ao recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, todavia, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia na medida que deixou de juntar aos prova da confirmação das transações, após contatos pelo recorrido, com registro de que as provas juntadas aos autos, em especial extrato de SMS encaminhados pelo recorrente, demonstram que o autor confirmou a realização das compras,
comungando-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a existência de falha na prestação do serviço.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, embora não se desconheça o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do mero descumprimento contratual,
in casu,
o recorrido comprovou as diversas tentativas de solucionar a lide de forma extrajudicial, sem sucesso, evidenciada desídia do banco recorrente, mantida a sentença até mesmo em relação ao
quantum
fixado (R$ 3.000,00), respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderada a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.